Tribunal: TJES
Processo: 5002639-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EDITAL PREVÊ DOCUMENTOS ATUALIZADOS – RG COM NOME DE SOLTEIRA – OUTROS DOCUMENTOS COM NOME DE CASADA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA RECLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A impetrante foi reclassificada sob argumento de que apresentou carteira de identidade – RG, com nome desatualizado, isto é, com o nome de solteira e não de casada.

2.
Entretanto, a reclassificação da impetrante por ter apresentado um único documento desatualizado (com o nome de solteira), mesmo tendo apresentado todos os outros documentos atualizados, isto é, com nome de casada, trata-se de medida que vai de encontro a razoabilidade. Conforme consignado pelo MMº. magistrado singular “a apresentação de documento de identificação desatualizado não impede que a comissão organizadora a tivesse procedido a uma simples comparação dos documentos, para verificar que, a despeito da divergência dos nomes, os documentos referiam-se à mesma pessoa.”

3.
Verifica-se que no ato de convocação a candidata apresentou o CPF, CI, CTPS e título eleitoral atualizados, documentos estes, inclusive, que atestam a identidade civil, conforme artigo 2º da Lei n.º 12.037/2009.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”

impetrado por
CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar que a autoridade coatora tome as medidas cabíveis de forma que a candidata/impetrante possa escolher a vaga conforme classificação no processo seletivo do Edital Nº 031/2022, disponibilizando a vaga existente no momento de sua chamada ocorrida em 25/01/2023 (na escola “EEEFM MARGEM DO ITAUNINHAS”), em que foi classificada na Posição 2 (id. 21822623), formalizando, pois, o contrato temporário consoante inscrição realizada no Processo Seletivo para o cargo de professor em contratação temporária do Estado do Espírito Santo – SEDU.

Em suas razões (id. 4535613), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada sob o fundamento de que não houve erro material na reclassificação da impetrante, na verdade, a autoridade coatora apenas deu cumprimento as disposições constantes no Edital, em especial ao item 5.4.1 c/c. 5.4.1.1. do Edital 031/2022.

Pretendeu, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o indeferimento da liminar pretendida.

Conforme decisão id. 4613025, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5002639
-
04
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança
”

impetrado por
CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar que a autoridade coatora tome as medidas cabíveis de forma que a candidata/impetrante possa escolher a vaga conforme classificação no processo seletivo do Edital Nº 031/2022, disponibilizando a vaga existente no momento de sua chamada ocorrida em 25/01/2023 (na escola “EEEFM MARGEM DO ITAUNINHAS”), em que foi classificada na Posição 2 (id. 21822623), formalizando, pois, o contrato temporário consoante inscrição realizada no Processo Seletivo para o cargo de professor em contratação temporária do Estado do Espírito Santo – SEDU.

Em suas razões (id. 4535613), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada sob o fundamento de que não houve erro material na reclassificação da impetrante, na verdade, a autoridade coatora apenas deu cumprimento as disposições constantes no Edital, em especial ao item 5.4.1 c/c. 5.4.1.1. do Edital 031/2022.

Pretendeu, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o indeferimento da liminar pretendida.

Conforme decisão id. 4613025, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Na origem vejo que a autora impetrou mandado de segurança alegando que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, para o cargo de professor em contratação temporária, onde preencheu todos os requisitos legais e foi habilitada em 2º lugar. Entretanto, durante a apresentação dos documentos na fase de convocação, foi reclassificada sob argumento de que não apresentou a carteira de identidade – RG com nome de casada.

Inconformada, recorreu administrativamente da decisão, mas o seu recurso foi indeferido. Aduziu que tal situação não é suficientes para a sua reclassificação, eis que está identificada por meio de outros documentos de identificação apresentados quando da convocação, além de que exerceu o cargo de professora do Estado nos últimos 23 (vinte e três) anos.

Como já dito, recebida a inicial, o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pretendida para determinar que a autoridade coatora tome as medidas cabíveis de forma que a candidata/impetrante possa escolher a vaga conforme classificação no processo seletivo do Edital Nº 031/2022, disponibilizando a vaga existente no momento de sua chamada ocorrida em 25/01/2023 (na escola “EEEFM MARGEM DO ITAUNINHAS”), em que foi classificada na Posição 2 (id. 21822623), formalizando, pois, o contrato temporário consoante inscrição realizada no Processo Seletivo para o cargo de professor em contratação temporária do Estado do Espírito Santo – SEDU.

Foi, então, contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, tal como já manifestado na decisão id. 4613025, que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Compulsando os autos, o Edital n.º 001/2021 – SEDU assim dispõe acerca da fase em que a recorrida foi reclassificada:

5.4.1
– O candidato que realizou a alteração do nome, por motivo de casamento ou qualquer outra razão, deverá atualizar seus dados nos órgãos competentes, e, quando convocado, deverá apresentar os documentos constantes nos incisos II e V do subitem 10.1 com o nome atualizado.

5.4.1.1
– O candidato que não atender à previsão do subitem 5.4.1 será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

In
casu, como já dito, a impetrante foi reclassificada sob argumento de que apresentou carteira de identidade – RG, com nome desatualizado, isto é, com o nome de solteira e não de casada.

Entretanto, a meu ver, a reclassificação da impetrante por ter apresentado um único documento desatualizado (com o nome de solteira), mesmo tendo apresentado todos os outros documentos atualizados, isto é, com nome de casada, trata-se de medida que vai de encontro a razoabilidade.

Digo isso porque, conforme consignado pelo MMº. magistrado singular
“a apresentação de documento de identificação desatualizado não impede que a comissão organizadora a tivesse procedido a uma simples comparação dos documentos, para verificar que, a despeito da divergência dos nomes, os documentos referiam-se à mesma pessoa.”

Compulsando os autos de origem, verifica-se que no ato de convocação a candidata apresentou o CPF, CI, CTPS e título eleitoral atualizados, documentos estes, inclusive, que atestam a identidade civil, conforme artigo 2º da Lei n.º 12.037/2009:

Art. 2º
A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I –
carteira de identidade;

II –
carteira de trabalho;

III –
carteira profissional;

IV –
passaporte;

V –
carteira de identificação funcional;

VI –
outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Sessão de 06/06/2023 - Acompanho a relatoria.